Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-47.2024.8.11.0048
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000858-47.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO RIBEIRO CANDIDO - CPF: 053.879.781-99 (APELADO), ADRIELY APARECIDA CEZARETO - CPF: 036.599.751-09 (ADVOGADO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), JUARI LOPES PINTO - CPF: 830.180.421-15 (APELANTE), GEOVA PAES DA COSTA - CPF: 561.933.001-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JURANDI MOREIRA PINTO - CPF: 077.663.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVASÃO DE PROPRIEDADE RURAL. DANOS À CERCA E SUBTRAÇÃO DE PALANQUES. COMPROVAÇÃO POR FOTOGRAFIAS, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ORÇAMENTO. MULTA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS REDUZIDOS E FIXADOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta por JUARI LOPES PINTO contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por LUIS FERNANDO RIBEIRO CANDIDO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 16.799,00 a título de danos materiais, acrescido de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. O apelante sustenta a necessidade de aplicação da multa do art. 334, § 8o, do CPC, em razão da ausência injustificada do autor à audiência de conciliação, a inexistência de comprovação dos danos materiais, a ausência de nexo causal e de culpa, bem como requer o reconhecimento da sucumbência recíproca e a redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência injustificada do autor à audiência de conciliação enseja a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC; (
ii
) estabelecer se estão comprovados os requisitos da responsabilidade civil subjetiva, notadamente dano material, nexo de causalidade e culpa; (
iii
) determinar se é cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca diante da improcedência do pedido de dano moral; e (
iv
) verificar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O não comparecimento injustificado da parte à audiência de conciliação, sem manifestação prévia de desinteresse, configura ato atentatório à dignidade da justiça e impõe a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC.

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação do dano, do nexo causal e da culpa, conforme os
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil.

As fotografias juntadas aos autos, o boletim de ocorrência, a planilha de valores, a declaração de mão de obra e as conversas entre os patronos constituem conjunto probatório suficiente para demonstrar a ocorrência dos danos materiais e sua extensão.

A ausência de notas fiscais não afasta, por si só, a comprovação do prejuízo, quando os demais elementos probatórios são coerentes e convergentes com a narrativa fática.

O nexo de causalidade resta configurado diante da demonstração de que os danos decorreram da retirada de palanques e da danificação da cerca, conduta atribuída ao requerido, não infirmada por prova em sentido contrário.

A improcedência do pedido de indenização por danos morais, cumulada com o acolhimento integral do pedido de danos materiais, caracteriza sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC e da jurisprudência do STJ.

Em caso de sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários devem ser fixados de forma individualizada, vedada a compensação, observando-se o proveito econômico obtido por cada parte.

A fixação de honorários em 20% sobre o valor da condenação revela-se elevada diante da ausência de dilação probatória complexa, justificando-se a redução para 15%, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A majoração de honorários recursais é incabível quando o recurso é provido, ainda que parcialmente, conforme entendimento do STJ (Tema 1.059).

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação, sem manifestação prévia de desinteresse, enseja multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC. 2. A comprovação de danos materiais pode ser realizada por fotografias, boletim de ocorrência e orçamentos, quando analisados de forma coerente e convergente com a narrativa fática. 3. O acolhimento do pedido de danos materiais e a improcedência do pedido de danos morais configuram sucumbência recíproca. 4. Na sucumbência recíproca com valores mensuráveis, os honorários devem ser fixados de forma individualizada, vedada a compensação, observando-se o proveito econômico obtido por cada parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CC,
arts
. 186, 187 e 927; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 11 e 14, 86, 334, § 8o, 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 1002074-55.2021.8.11.0078, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 0001539-29.2016.8.11.0108, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.06.2024; TJ-ES, Apelação Cível no 0010617-22.2017.8.08.0035, Rel. Des. Dair José
Bregunce
de Oliveira; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.627.962/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 07.06.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.500.280/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 13.02.2023; STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, Tema 1.059, j. 09.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto

por

JUARI LOPES PINTO
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Juscimeira
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada
por
LUIS FERNANDO RIBEIRO CANDIDO
,
julgou
parcialmente

procedente a ação
para
condenar
o
apelante
ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 16.799,00 (dezesseis mil setecentos e neventa e nove reais),
bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Irresignado, o apelante
aduz que a ausência injustificada do autor à audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC, devendo ser aplicada a multa legal, não podendo tal conduta ser tratada como mera recusa à composição amigável.

No mérito, afirma que não houve comprovação suficiente dos danos materiais, argumentando que as fotografias juntadas aos autos não demonstram a efetiva propriedade dos materiais supostamente subtraídos, tampouco o valor atribuído aos bens, inexistindo notas fiscais, recibos idôneos ou documentos que comprovem o efetivo desembolso referente à aquisição de palanques, arames e pagamento de mão de obra.

Sustenta que o documento apresentado a título de orçamento não contém assinatura do suposto executor do serviço, não servindo como prova válida da despesa.

Alega, ainda, ausência de comprovação do nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados, afirmando que as conversas travadas entre advogados não configuram reconhecimento de responsabilidade, e que a mera existência de danos na cerca não implica, por si só, sua autoria.

Defende, igualmente, a inexistência de prova da culpa, sustentando que a responsabilidade civil subjetiva exige demonstração inequívoca de dolo ou culpa, ônus do qual o autor não teria se desincumbido, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Por fim, pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca, diante da improcedência do pedido de indenização por danos morais, bem como pela redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios, ao argumento de que o patamar de 20% sobre o valor da condenação revela-se excessivo e desproporcional às peculiaridades da causa.

Com essas considerações, requer
o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a ação indenizatória ou, subsidiariamente, para reformar a sentença quanto à verba honorária e à distribuição da sucumbência.

Preparos devidamente recolhido (
ID. 344848878).

Devidamente
intimado, o apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso

(ID.
344848883).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, t
rata-se
de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada
por
LUIS FERNANDO RIBEIRO CANDIDO

em desfavor de
JUARI LOPES PINTO
,
fundada em alegada invasão da propriedade do autor, ocorrida em 23/11/2024, quando seis indivíduos, supostamente a mando do requerido, teriam adentrado o imóvel — cuja posse estava judicialmente assegurada — efetuando disparos de arma de fogo e causando a subtração de palanques, danos à cerca e abalo aos ocupantes do local.

O autor afirma que foram retirados aproximadamente 300 palanques e danificados rolos de arame, resultando em prejuízo material de R$ 10.949,00, além de R$ 5.850,00 referentes à mão de obra para recomposição da cerca, conforme declaração juntada aos autos, sustentando que os danos decorreram de conduta atribuída ao requerido.

O requerido apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a extinção do feito em razão da ausência do autor à audiência de conciliação, bem como ilegitimidade ativa. No mérito, sustentou a improcedência da demanda.

As preliminares foram afastadas e, entendendo o
M
agistrado que a matéria comportava julgamento antecipado, foi proferida sentença de parcial procedência, reconhecendo-se comprovados os danos materiais e o nexo causal, mas afastando-se a ocorrência de dano moral indenizável
.

Eis o teor da sentença combatida:

“(...)
Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
LUIZ FERNANDO RIBEIRO CANDIDO
em desfavor de
JUARI LOPES PINTO
, onde o autor busca indenização material e moral ante esbulho praticado pelo requerido.

Antes de adentrar no mérito passo a análise das preliminares alegadas em contestação.

Sustenta o requerido a
extinção do feito ante a ausência do autor na audiência de conciliação
, contudo, a ausência injustificada do requerente na audiência a de conciliação, quando seu tramite se
da
na
justiça comum, não resulta em extinção automática do processo, assim, não merece prosperar a preliminar avivada.

(...)

Quanto a alegação de
ilegitimidade ativa
, entendo quelegitimidade ativa para propor ação de indenização por danos materiais é da pessoa que efetivamente suportou o prejuízo, ou seja, quem sofreu o dano, dessa forma afasto a preliminar avivada.

Uma vez que resolvidas as questões preliminares passo a análise e decisão do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que embora os danos tenham ocorrido em razão de possível esbulho praticado na propriedade rural denominadaSítio Bem-Te-Vi, localizada na Estrada Cachoeira do Prata, Zona Rural de Jaciara-MT, a presente demanda tem por objeto a apuração e avaliação dos prejuízos materiais causados. Ressalta-se que este processo não tem como finalidade discutir ou decidir sobre a posse ou a propriedade do referido imóvel, questões estas tratadas em ações distintas que foram propostas pelas partes.

Ainda, é possível verificar que nos autos de no 1003233-38.2024.8.11.0010 Id. 176705076 foi deferida através de tutela de urgência a manutenção de
Luis
Fernando Ribeiro Candido na posse do imóvelaté o julgamento final da citada ação.

Pois bem.Os danos materiais consistem em prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de uma pessoa, decorrentes de um dano efetivo e comprovado. A previsão legal referente à reparação por danos materiais encontra-se naConstituição Federal, em seuartigo 5o, incisos V e X, os quais asseguram o direito à indenização por danos materiais e morais, sempre que houver violação de direito.

OCódigo Civil, por sua vez,

versa do tema nosartigos 186, 187 e 927. Oartigo 186dispõe que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Já oartigo 187prevê que: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

Assim resta estabelecido que qualquer pessoa que, mediante conduta dolosa ou culposa, cause prejuízo a outrem, está obrigada a reparar o dano ocasionado, e, mesmo quando o agente atua no exercício de um direito próprio, o abuso ou o excesso configuram ato ilícito, gerando o dever de indenizar.

Por fim, oartigo 927dispõe que:“Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Dessa forma, a legislação assegura a reparação integral dos prejuízos decorrentes de atos ilícitos, garantindo, por consequência, a efetiva proteção do patrimônio e dos direitos das vítimas.

É necessário, entretanto, que aquele que alega ter tido seu direito ofendido comprove de forma inequívoca a existência de prejuízos financeiros efetivamente causados por terceiro, a fim de fazer jus à indenização correspondente.

Para a caracterização do dever de indenizar, impõe-se a observância de três requisitos essenciais, a saber:a comprovação do dano,a demonstração do nexo de causalidadeea verificação da culpa do agente.

In
casu
, é possível verificar que o autor,
Luis
Fernando Ribeiro Candido, estava na posse do bem e ali realizou bem-feitorias.

A
comprovação do dano
se deu comprovada através das fotografias anexas a inicial, através das quais é possível ver palanques e arames derrubados (Id. 179309328), bem como, o patrono do autor anexou conversas entre o mesmo e o causídico do requerido, onde o causídico do requerido se faz ciente a respeito do material (postes) que foram retirados e causaram prejuízo ao autor (Id. 179309331).

O
nexo de causalidade
, por sua vez, mostra-se igualmente comprovado, uma vez que o prejuízo decorreu diretamente da conduta do requerido ao retirar os palanques danificando a cerca edificada no local. Tal circunstância, inclusive, encontra respaldo nas conversas entre os patronos das partes (Id. 179309331).

No que se refere à
culpa
, esta recai sobre o requerido, que foi o responsável por derrubar e retirar a cerca de forma a causar prejuízo a terceiro, conduta que se amolda à hipótese prevista noartigo 186 do Código Civil, configurando ato ilícito e, consequentemente, o dever de reparação.

A defesa sustenta a inexistência dos requisitos essenciais para a configuração do dano, todavia, como já demonstrado, tais elementos encontram-se devidamente comprovados nos autos. Ademais, ainda que o requerido se considere legítimo possuidor da área, não lhe é dado exceder os limites impostos pela boa-fé e pelos bons costumes, conforme dispõe oartigo 187 do Código Civil, razão pela qual sua conduta ao derrubar a cerca e causar dano material ao autor revela-se indevida e passível de indenização.

(...)

Se tratando do pedido de dano moral, entendo não ser pertinente no caso dos autos. Dano moral é aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo, causando
dano
psicológico que pressupõe modificação da personalidade com sintomas palpáveis, inibições
e bloqueios, bem como pela dor ou padecimento moral, e não meros dissabores que são normais na vida de qualquer pessoa.

3. DISPOSITIVO

3.1
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos formulados na
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
LUIZ FERNANDO RIBEIRO CANDIDO
em desfavor de
JUARI LOPES PINTO
, para:

a)

CONDENAR
o requerido ao pagamento de danos materiais a parte autora no valor de R$ 16.799,00 (dezesseis mil setecentos e neventa e nove reais) observando a taca SELIC, no prazo de 30 (trinta) dias.

4.
Custas processuais já recolhidas. Contudo, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
”

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal
se
cinge
em
verificar se restaram devidamente comprovados os pressupostos da responsabilidade civil imputada ao requerido, notadamente a existência do dano material alegado, o nexo de causalidade entre a conduta que lhe é atribuída e os prejuízos apontados, bem como a presença de culpa, além de examinar a adequação da verba honorária fixada e a eventual configuração de sucumbência recíproca.

Antes do exame do mérito propriamente dito, observa-se que o Magistrado de origem consignou que o
não comparecimento do autor à audiência de conciliação
não ensejaria a extinção automática do feito; todavia, não houve pronunciamento específico quanto ao pleito de aplicação da multa de 2% prevista no art. 334, § 8o, do CPC, por suposto ato atentatório à dignidade da justiça.

E, nesse ponto
,
assiste razão ao apelante.

Isso porque
o autor, regularmente intimado para a audiência de conciliação, deixou de comparecer sem apresentar justificativa
idônea ou manifestação prévia de desinteresse na autocomposição, circunstância que se amolda à hipótese prevista no art. 334, § 8o, do Código de Processo Civil.

O comparecimento das partes à audiência designada constitui dever processual decorrente do princípio da cooperação, não podendo sua ausência injustificada ser reduzida a mera recusa tácita de acordo.

Assim, caracterizado o ato atentatório à dignidade da justiça,
impõe-se a aplicação da multa legal, que fixo em 2% sobre o valor da causa
, nos termos do referido dispositivo, em favor do Estado.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - MULTA DO § 8o DO ART. 334 DO CPC – MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 334, § 8o, do CPC, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002074-55.2021.8.11 .0078, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL – AVARIAS NO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE VISTORIA DE ENTRADA E DE SAÍDA – ÔNUS DA PROVA – LOCADOR – IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA – PAGAMENTO PARCIAL – ABATIMENTO – VALOR DO BEM – ÔNUS DA PROVA – RÉUS – ART. 373, II, DO CPC – MULTA PELO NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Deve ser
mantida a multa cominada em decorrência da falta injustificada à audiência de conciliação designada, uma vez que o § 4o, do art. 334, do CPC, dita que ambas as partes devem manifestar pelo desinteresse pela realização do ato, hipótese que não ocorreu
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00015392920168110108, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)
(
g.n
.)

No mérito propriamente dito, contudo, não prospera a pretensão de reforma integral da sentença.

A sentença reconheceu a ocorrência de danos materiais com base no conjunto probatório formado pelas fotografias juntadas aos autos, boletim de ocorrência, planilha discriminativa dos valores, declaração referente à mão de obra para recomposição da cerca e demais documentos que contextualizam o conflito possessório existente entre as partes.

Embora não tenham sido apresentadas notas fiscais formais relativas à aquisição dos materiais, tal circunstância, por si só, não descaracteriza o dano, sobretudo considerando a natureza rural da atividade desenvolvida e a coerência entre a narrativa fática e os elementos documentais produzidos.

No caso, a ocorrência dos danos restou demonstrada por robusto conjunto probatório, consistente em fotografias que evidenciam as avarias na cerca, boletim de ocorrência lavrado à época dos fatos, orçamento discriminativo dos materiais necessários à recomposição e declaração expressa de realização da mão de obra para o cercamento da área.

Tais elementos, analisados de forma conjunta e coerente com a narrativa fática, mostram-se compatíveis com os prejuízos alegados e suficientes para comprovar a extensão do dano.

Logo
, revela-se incabível o afastamento da condenação por danos materiais sob o fundamento exclusivo de inexistência de comprovação fiscal formal dos gastos, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS POR MEIO DE ORÇAMENTOS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Tribunal admite que a comprovação dos danos materiais possa ser feita por orçamentos, sem a exigência de notas fiscais ou comprovantes de pagamento, quando o acidente e a extensão dos danos são incontroversos.
O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de
danos morais se mostra irrisório frente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo razoável a majoração para R$ 5.000,00, em consonância com precedentes desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A comprovação dos danos materiais por orçamentos é suficiente quando o acidente e os danos são incontroversos. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorado quando considerado insuficiente
(...)”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00106172220178080035, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4a Câmara Cível)
(
g.n
.)

No que concerne ao nexo de causalidade, verifica-se que o autor logrou demonstrar a existência de conflito possessório envolvendo a área objeto da lide, bem como a efetiva ocorrência dos danos narrados, por meio de fotografias, boletim de ocorrência e documentação correlata.

Soma-se a isso o teor das conversas trocadas com o patrono do réu, que evidenciam ciência acerca dos fatos e reforçam o contexto fático apresentado na inicial.

De outro lado, o requerido
se
limitou a impugnações genéricas, não trazendo aos autos prova capaz de infirmar a narrativa autoral ou de romper o vínculo causal entre a conduta que lhe é atribuída e os prejuízos constatados.

Nesse contexto
, diante da prova produzida e da ausência de elementos aptos a descaracterizar a responsabilidade, mantém-se reconhecido o nexo causal entre os fatos e os danos verificados.

Quanto à
sucumbência
, verifica-se que o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, enquanto o pedido de danos materiais foi integralmente acolhido.

Considerando que os pedidos possuíam expressiva relevância econômica dentro do valor atribuído à causa, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, devendo cada parte arcar proporcionalmente com os ônus sucumbenciais, observada
vedação à compensação, nos termos do
§ 14 do art. 85 do CPC.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca”
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.627.962/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 20/6/2022).

Nas hipóteses de sucumbência recíproca, como no caso em exame — em que o pedido de indenização por danos materiais foi acolhido, mas o pleito de indenização por danos morais foi julgado improcedente — impõe-se a fixação individualizada dos honorários advocatícios
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a verba honorária deve refletir o proveito econômico obtido por cada parte, considerando-se o grau de êxito específico alcançado no processo.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSOESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. ART.
85
,
§ 2o
, DO
CPC/2015
. CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL.

1. Na vigência do
CPC/2015
, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis,
os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
AgInt no AREsp n. 1.500.280/PR
, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 22/2/2023
) (
g.n
.)

Assim, quanto aos honorários devidos ao patrono do autor, deve-se considerar como base de cálculo o valor da condenação referente aos danos materiais, correspondente a R$ 16.799,00
.

Todavia, entendo que
fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, embora situada dentro dos parâmetros do
art. 85, § 2o, do CPC, revela-se elevada diante das peculiaridades da causa, que não demandou dilação probatória complexa, tendo sido julgada antecipadamente.

Por essas razões,
em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo os honorários advocatícios para 1
5
% sobre o valor da condenação.

De outro lado
, no que concerne aos honorários devidos ao patrono do réu, deve-se ter por base o proveito econômico por ele obtido, consistente na improcedência do pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, que representa a vantagem econômica auferida ao afastar tal condenação
,
devendo ser
observado o percentual fixado
acima (15%)
,
em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso
interposto por JUARI LOPES PINTO para:

a) aplicar ao autor multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, § 8o, do Código de Processo Civil, em favor do Estado;

b) reconhecer a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC;

c) fixar os honorários advocatícios de forma individualizada, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC), nos seguintes termos:

c.1) em favor do patrono do autor, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação referente aos danos materiais (R$ 16.799,00);

c.2) em favor do patrono do réu, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico por ele obtido, correspondente ao valor do pedido de indenização por danos morais julgado improcedente (R$ 15.000,00).

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada ao
des
provimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n.
1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026